Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-84.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NÃO OCORRIDA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (ré), em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que julgou improcedente o Recurso interposto. Pugna a embargante pelo acolhimento dos embargos, bem como para o fim de obter o necessário prequestionamento.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
3. A embargante alega omissão/contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve análise de todos os documentos acostados aos autos, os quais comprovam que não houve falha na prestação do serviço, bem como que a autora tinha conhecimento do que estava contratando. Assevera ser cabível o pedido contraposto de pessoa jurídica.
4. Inicialmente, ressalta-se que não há no acórdão embargado qualquer argumento que motive o pretendido acolhimento dos embargos opostos. Isso porque o julgado foi claro quanto à análise dos documentos a fim de se concluir que houve descumprimento contratual e falha na prestação do serviço, como se depreende no excerto do acórdão (ID 51074241): “(...)não foram encontrados indícios de qualquer ação tomada pela empresa recorrente para efetivamente reduzir as prestações do débito referido, em que pesem as alegações da recorrente de que o recorrido foi esclarecido quanto aos serviços prestados pela ré e de ausência de falha na prestação do serviço.”
5. Quanto ao pedido contraposto, de fato, é admitido o pedido contraposto no âmbito dos Juizados Especiais; contudo, como consignado no acórdão recorrido, trata-se de negócio nulo, o qual não produz efeitos. Ademais, não há o que se falar em condenação à litigância de má-fé, por ausência das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse sentido: (Acórdão 1773753, 07060301720238070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Portanto, não houve omissão/contradição a respeito da questão suscitada pela embargante. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados.
7. Em relação aos dispositivos indicados, com o intuito de prequestionamento, importa esclarecer que não é admissível, no âmbito dos Juizados Especiais, opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, especialmente quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). Assim, a apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, notadamente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.